Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Processo : 0727803-76.2022.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator